Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A, em face à decisão proferida pela Quarta Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. O credor fiduciário insurge-se contra a determinação para que se abstenha de remover o veículo para fora do Distrito Federal no prazo de purgação da mora. Nas razões recursais, a agravante sustentou “totalmente possível e legal a remoção e venda do veículo, desde que respeitado o prazo de 05 (cinco) dias para depósito do valor do débito na sua integralidade, qual seja, parcelas vencidas e vincendas, além de honorários e custas processuais”. Requereu “seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão dos autos, tendo em vista a determinação que o bem não poderá sair da comarca sem prévia comunicação, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida”. Preparo regular sob ID 23934763. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo interposto em face à decisão que ao deferir liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, determinou ao credor que se abstenha de remover o veículo do Distrito Federal enquanto não expirado o prazo para o devedor purgar a mora. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” (grifei) Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Em suas razões recursais, a agravante alegou que “totalmente possível e legal a remoção e venda do veículo, desde que respeitado o prazo de 05 (cinco) dias para depósito do valor do débito na sua integralidade, qual seja, parcelas vencidas e vincendas, além de honorários e custas processuais”. O fundamento do recurso em nada impugnou a decisão agravada, mas, ao contrário, a ratificou, posto que o próprio agravante reconhece a necessidade de que o bem permaneça no Distrito Federal durante o prazo para a purga da mora. Por fim, desnecessária a intimação prevista no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que se restringe às hipóteses de vício sanável, o que não é o caso dos autos. O efeito devolutivo do recurso é limitado aos fatos e fundamentos deduzidos nas respectivas razões – tantum devolutum quantum apelatum. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada. Dessa forma, protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar seu objeto ou alterar a causa de pedir. Assim, o objetivo da oitiva prévia do recorrente é dar a oportunidade de reparar vício meramente formal e sanável ou dissuadir o relator de seu entendimento inicial, apontando-se eventual erro de apreciação, mantendo-se a vedação a que a parte complemente ou modifique os fundamentos do recurso. Entendimento contrário implicaria em uma perniciosa interpretação do princípio da cooperação, colocando-se o magistrado na incômoda posição de assessorar o nobre causídico, situação que, em última análise, poderia até mesmo comprometer sua imparcialidade. Neste sentido, colhe-se o debate da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do AR no ARE 953.221/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux: “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, há uma matéria que precisará ser enfrentada pelo Colegiado em termos de harmonia, ou não, do que previsto no novo Código de Processo Civil com a Constituição Federal. Refiro-me, especificamente, ao artigo 932 do novo Código, a dispor sobre a atuação do Relator. Em um dos incisos desse artigo, tem-se a possibilidade de glosa quando não há, na minuta apresentada, no caso do agravo, a veiculação contra todos os fundamentos da decisão atacada. Certo ou errado – para mim, de forma errada –, o Código de Processo Civil, no artigo 932, parágrafo único, dá segunda oportunidade ao recorrente, muito embora possa até ser implementada após o decurso do prazo recursal, ao prever o artigo 932 que: ‘Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente’ – que é o caso – ‘os fundamentos da decisão recorrida;’ E vem a pérola – aponto como pérola, de forma pejorativa, porque foge à razoabilidade –, o parágrafo único: ‘Antes de considerar inadmissível o recurso" – e nós não temos avalanche de recursos, temos poucos a julgar – "o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.’ De duas, uma: ou levamos ao Pleno para enfrentarmos a problemática da inconstitucionalidade – para mim, saltando aos olhos – desse parágrafo único, pela falta de razoabilidade, ou observamos o mesmo Código, e teremos que abrir vista, no agravo, à parte, para suplementar a minuta, portanto, assessorando o próprio profissional da advocacia que a assiste. O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) – Senhor Presidente, permita-me só fazer um esclarecimento sobre a ratio essendi desse dispositivo. Em alguns tribunais, os relatores, de forma monossilábica e sem nenhuma fundamentação, consideravam inadmissíveis os recursos. Então, eu acho que o mínimo que o cidadão tem o direito de saber é por que ele foi acolhido ou rejeitado. Por essa razão é que a lei estabelece que, antes de tornar o recurso inadmissível, o relator tem que dar oportunidade para ser suprido o defeito. Sucede que, quando se nega provimento ao recurso, significa dizer que primeiro se admitiu o recurso, porque só se nega provimento a um recurso que foi admitido. Não se inadmite um recurso e, ao mesmo tempo, julga-se seu mérito. Então, o caso específico aqui é de um agravo que está sendo julgado no mérito. Eu não estou considerando o agravo inadmissível; estou negando provimento ao agravo. Portanto, eu estou julgando o mérito do recurso. Toda vez que a parte impõe ao Tribunal que julgue o mérito do recurso e sucumbe, ela fica sujeita à incidência dessa sucumbência recursal. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Eu aqui, Ministro Marco Aurélio, mesmo em caso de não conhecimento, que não é a hipótese do Ministro Fux, talvez ainda faria uma leitura um pouco mais restritiva, que é a seguinte - vejam o que diz o parágrafo único: ‘Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.’ Aqui, eu imaginaria "falta de procuração", "deixou de assinar" – que era uma questão sempre controvertida. Eu não imaginaria que o juiz devesse mandar à parte suplementar a fundamentação. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas é isso que está em bom português nesse artigo. Volto ao inciso III do artigo 932: ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado’ – estamos, portanto, no campo dos pressupostos de recorribilidade, e não do mérito, e aí vem a disjuntiva 'ou' – ‘ou que não tenha impugnado’ – é o caso – "especificamente os fundamentos da decisão recorrida;’ Há o parágrafo único – e vejo que a força dos profissionais da advocacia, quando dos debates do Código de Processo Civil, foi muito grande –, a dispor: ‘Antes de considerar inadmissível o recurso’ – e, portanto, não conhecer, negar seguimento, não adentrando o mérito – ‘o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício’ – vício pela deficiência da articulação, da causa de pedir lançada nas razões ou na minuta do recurso, para que seja sanado o vício, isto é, sejam complementadas – ‘ou complementada a documentação exigível.’ O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Eu tenho uma outra leitura aqui literal Ministro Marco Aurélio: "inadmissível" é uma coisa; "prejudicado" é outra; e "que não tenha impugnado especificamente os fundamentos" é uma terceira. Portanto, só na primeira, caberia a retificação. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não posso distinguir onde o legislador não distinguiu. O parágrafo diz respeito a todos os incisos do artigo 932. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Não, diz "antes de considerar inadmissível o recurso". O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É só aí. Não, não teria sentido o relator permitir que o recorrente fizesse um recurso melhor, dar uma outra oportunidade. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Dar uma dica, não é? O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É, não pode. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Por isso, entendo que não há razoabilidade, principalmente quando viabiliza o extravasamento do prazo recursal. Não há razoabilidade alguma, quanto a essa situação concreta em que não hajam sido impugnados todos os fundamentos da decisão, em abrir-se vista. O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Estou de acordo. Vulneraria a preclusão, inclusive, Ministro Marco Aurélio. O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu concordaria com o Ministro Marco Aurélio, com relação à primeira parte, que isso é uma realidade. O Código, depois que saiu do Senado, foi para a Câmara dos Deputados. No Senado Federal, a composição dele era uma composição mista. Nós tínhamos juízes, procuradores, desembargadores, advogados. Na Câmara dos Deputados - nós estamos diante de um processo legislativo democrático -, houve a criação de uma comissão notadamente composta por advogados. Bom, a essa interferência nós não temos como fugir. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Rejeitada a proposta de submissão da matéria ao Plenário, como não posso, na Turma, declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 932 quanto ao inciso III nele inserido, provejo o recurso.” Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator